Tribunal: TJDFT
Processo: 0741547-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Processo : 0741547-70.2024.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. A respeito do tema tratado no incidente, assim já decidiu a egrégia 1a Câmara Cível: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITANTE. PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO. IMÓVEL PÚBLICO VINCULADO A PROGRAMA HABITACIONAL DISTRITAL. EMPRESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA 1. Para causas que versem sobre bens imóveis do Distrito Federal, não são competentes os Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, § 1o, II, da L. 12.153/09. 2. Em ação em que a Autora questiona a sua reinclusão em programa habitacional Distrito Federal, não há que se falar em julgamento pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ressalvado o entendimento pessoal deste relator. 3. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal reserva expressamente às Varas da Fazenda Pública a competência para apreciação de causas em que entidade da Administração Indireta do Distrito Federal figure como parte, consoante art. 26, I, da Lei n° 11.697/2008. 4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. (Acórdão 1423595, CCP 0704452-74.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, julgado em 16/5/2022, DJe 26/5/2022) Dispenso a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDF). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator